Tribunal: TJSP
Processo: 1000354-18.2018.8.26.0312
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
ARRENDAMENTO RURAL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. Sentença de procedência parcial. Recursos das partes. Válida a resolução do contrato de arrendamento rural por iniciativa do arrendador, contudo, sua efetivação está condicionada ao cumprimento da obrigação legal de indenizar o arrendatário pelas benfeitorias realizadas (artigos 1.219 do Código Civil, 95 da Lei 4.504/64 e 25 do Decreto n°

Ementa:
ARRENDAMENTO RURAL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. Sentença de procedência parcial. Recursos das partes. Válida a resolução do contrato de arrendamento rural por iniciativa do arrendador, contudo, sua efetivação está condicionada ao cumprimento da obrigação legal de indenizar o arrendatário pelas benfeitorias realizadas (artigos 1.219 do Código Civil, 95 da Lei 4.504/64 e 25 do Decreto n° 59.566/1966). Indenização por benfeitorias que decorre de lei, não podendo o arrendatário ser considerado em mora, ante o legítimo direito de retenção, sendo, pois, irrelevante a discussão sobre o lapso estimado pelo réu para a colheita. Autor que formulou pedido inicial de realização de perícia judicial para aferição das benfeitorias existentes no imóvel e sua respectiva avaliação. Pedido do réu de indenização que se encontra nos limites que já haviam sido estabelecidos na petição inicial pelo autor, prevalecendo a sentença no ponto em que não recebeu a reconvenção. Benfeitorias. Laudo pericial indicando benfeitorias realizadas pelo réu arrendatário. Indenização devida pelo autor restrita às obras úteis e necessárias realizadas durante a vigência do contrato, excluídas aquelas que já existiam antes do contrato, bem como as obras realizadas após a propositura da ação e sem consentimento do arrendador. Recurso do autor provido em relação à benfeitoria: "instalação de 01 conjunto de suporte de Gancheira medindo 14,00 x 7,00 metros + material – Ferragens; 200 peças de roldanas duplas + Espaçador e mão de obra", que tem único objetivo de aumentar a capacidade de produção de bananas, tratando-se de especificidade da atividade do réu. Indenização pelo incremento da produção. Permanência do arrendatário no imóvel pelo direito de retenção por benfeitorias que culminou na ultrapassagem do período necessário de três anos estimado pelo arrendatário para a colheita e, em consequência, suficiente para o aproveitamento do potencial produtivo adicional. Valor do arrendamento. Arrendador que, durante os cinco anos de vigência do contrato, não manifestou qualquer objeção quanto ao eventual descumprimento da cláusula de atualização anual, pleiteando a diferença das parcelas após o encerramento do prazo contratual. Máxima "venire contra factum proprium" que "traduz o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente pelo titular do direito". Improcedência mantida. Inexistência de mora do arrendatário em razão do não pagamento das diferenças que seriam decorrentes dos reajustes anuais. Sucumbência. Sentença determinando a distribuição das custas e despesas processuais entre as partes na proporção de cinquenta por cento para cada, e, por ter o réu sucumbido em maior parte quanto ao pleito indenizatório, pois o valor pretendido é mais discrepante do quantum fixado nesta sentença, condenou-o ao pagamento de honorários ao advogado do autor de 10% do valor da condenação fixada no item (iii), ou seja, 10% de R$ 150.955,00. Alteração. Processo tramita há mais de sete anos, exigindo a realização de dois tipos de perícia e intenso acompanhamento dos patronos das partes, defendendo as questões técnicas relacionadas à produção e às benfeitorias. Atentando-se ao trabalho e grau de zelo profissional dos advogados de ambas as partes, a complexidade da causa, a natureza e a importância da causa, o tempo exigido para o seu serviço, bem como os valores da condenação e do proveito econômico, o percentual de 10% deve ser majorado para 15% (quinze por cento). Base de cálculo dos honorários advocatícios alterado, uma vez que ambas as partes sucumbiram, incidindo o caput do artigo 86, do CPC, segundo o qual "Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas". Art. 85, §2o, do CPC que estabelece ordem de fixação dos honorários advocatícios, ou seja, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Havendo condenação do autor, é sobre o valor correspondente que deve incidir o percentual de 15% a título de honorários advocatícios devidos pelo autor ao patrono do réu. Percentual de 15% de honorários advocatícios devidos pelo réu ao patrono do autor que deve incidir sobre o proveito econômico do autor. Custas e despesas processuais rateadas na proporção de 80% a cargo do réu e de 20% a cargo do autor. Recurso do autor é provido em parte para excluir da condenação o valor da benfeitoria B7 (R$ 39.600,00) e ambos os recursos são providos em parte para alteração do critério de fixação dos honorários advocatícios, com redistribuição das custas e despesas processuais.
RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.